Tribunal: TJDFT
Processo: 0709219-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA TERMINATIVA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. SENTENÇA CASSADA.
Necessária a intimação para emenda à inicial, para juntada de prova da constituição da propriedade fiduciária - CCB 1.361, §1o; CTB 129-B - do veículo que está registrado em nome de terceiro.